Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO COM VALORES OBTIDOS PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes, com retorno ao status quo ante, bem como para condenar a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.896,25 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais, vinte e cinco centavos) relativo à devolução simples dos valores pagos pela parte recorrida acima da quantia que lhe foi disponibilizada. Em seu recurso, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, uma vez que a parte autora solicitou a emissão do cartão de crédito e realizou saques, no total de R$ 12.146,97 (doze mil, cento e quarenta e seis reais, noventa e sete centavos), beneficiando-se dos valores disponibilizados na sua conta bancária. Adiante, assevera que a parte recorrida tinha plena ciência da contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com a utilização do “plástico” para realizar os saques das quantias descritas nos autos. Desse modo, alega que a parte recorrida sabia que a relação estabelecida não era um simples empréstimo, e sim um cartão de crédito consignado, sendo que deliberadamente optou por efetivar apenas o pagamento mínimo da fatura mediante a consignação efetuada na sua folha de pagamento. Ainda, argumenta que os juros e taxas praticados foram explicados no contrato e nas faturas e que foi corretamente cumprido o dever de informação, restando ausente a má-fé da parte recorrente. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19740697). Contrarrazões apresentadas (ID 19740702).
III. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
IV. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 19740685, P. 7-10. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 8.957,00 para a parte autora, como indicado no comprovante de TED (ID 17856896, p. 15), havendo comprovação de saques posteriores, de R$ 600,51 (ID 19740685 - Pág. 16); 279,00 (ID 19740685 - Pág. 17); 384,00 (ID 19740685 - Pág. 18); 795,00 (ID 19740685 - Pág. 19). R$ 750,31 (ID 19740685 - Pág. 20); R$ 381,15 (ID 19740685 - Pág. 21), totalizando R$ 12.146,97.
e ID 17856904).
V. Todavia não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VI. Ademais, as faturas (ID 19740685, Pág. 23-69) comprovam a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento, o que denota que a intenção do consumidor era a contratação de crédito. Ainda, destaca-se que as faturas também demonstram que, a despeito dos valores pagos mensalmente, há um abatimento irrisório do valor principal, demonstrando que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato.
VII. A contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).
VIII. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre o valores tomados e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
IX. Contudo, tendo em vista que é possível apurar que houve a disponibilização de valores para a parte recorrida mediante o depósito na conta corrente de sua titularidade, resta afastada a má-fé da instituição bancária, de modo que a diferença a favor do consumidor mediante a compensação de valores deve ser devolvida na forma simples.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.